Tribunal: TCU
Processo: 008.266/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Saúde, para atendimento ao Financiamento de Referência Saúde do Trabalhador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Alexander Ribeiro de Liz (CPF XXX.100.260-XX), Nalu Celani de Melo (CPF XXX.324.302-XX) e Claudia Maria Mendes de Oliveira (CPF XXX.529.482-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Alexander Ribeiro de Liz (CPF XXX.100.260-XX), Nalu Celani de Melo (CPF XXX.324.302-XX) e Claudia Maria Mendes de Oliveira (CPF XXX.529.482-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual Sidônio Trindade Gonçalves, Jucimar de Oliveira Veloso, Antenor Moreira Paz, Bruno Queiroz Freitas, Aldelane Silva Santos de Oliveira, Wanderlan da Silva Ramalho e Werner Wamser; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Alexander Ribeiro de Liz (CPF XXX.100.260-XX), Nalu Celani de Melo (CPF XXX.324.302-XX) e Claudia Maria Mendes de Oliveira (CPF XXX.529.482-XX), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Alexander Ribeiro de Liz (CPF XXX.100.260-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/3/2010 30.000,00 9/3/2010 30.000,00 11/8/2014 26.397,32 Nota: Valor atualizado do débito (com juros) em 19/2/2024: R$ 208.953,96. Tabela 2: Débitos relacionados à responsável Nalu Celani de Melo (CPF XXX.324.302-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/2/2012 30.000,00 17/2/2012 30.000,00 7/3/2012 30.000,00 3/4/2012 30.000,00 24/4/2012 30.000,00 15/5/2012 30.000,00 26/6/2012 30.000,00 13/8/2012 30.000,00 13/8/2012 30.000,00 5/9/2012 30.000,00 16/10/2012 30.000,00 5/12/2012 30.000,00 11/9/2014 15.074,94 13/10/2014 626,71 10/11/2014 16.659,27 23/12/2014 29.338,00 Nota: Valor atualizado do débito (com juros) em 19/2/2024: R$ 840.364,94. Tabela 3: Débitos relacionados à responsável Claudia Maria Mendes de Oliveira (CPF XXX.529.482-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/4/2010 30.000,00 2/6/2010 30.000,00 8/6/2010 30.000,00 12/7/2010 30.000,00 9/8/2010 30.000,00 13/9/2010 30.000,00 15/10/2010 30.000,00 23/11/2010 30.000,00 Nota: Valor atualizado do débito (com juros) em 19/2/2024: R$ 607.032,82. 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Alexander Ribeiro de Liz (CPF XXX.100.260-XX), Nalu Celani de Melo (CPF XXX.324.302-XX) e Claudia Maria Mendes de Oliveira (CPF XXX.529.482-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei n° 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia digital deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.9. informar aos responsáveis, à unidade instauradora e às unidades jurisdicionadas do processo que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.